Tribunal: TJDFT
Processo: 0733116-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA MARIA ALMEIDA CAMPOS (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700945-93.2018.8.07.0017 proposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (agravado/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 93831623 dos autos de origem): (...) INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA ajuizou ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, em desfavor de LUANA MARIA ALMEIDA CAMPOS, partes qualificadas nos autos, para recebimento do crédito de R$9.888,16 referente à contrato de prestação de serviços educacionais. A ré foi citada por edital e o pedido inicial foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento do débito (R$9.888,16), corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m. a contar de 1/12/2016 (data da última atualização à época do julgamento) – ID 14999170, fls. 31/32. A ré foi intimada para cumprimento espontâneo da obrigação, porém, deixou transcorrer o prazo em branco (ID 26273392, fl. 47). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, diversas foram as tentativas de localização de bens da executada passíveis de constrição, todavia, sem êxito. Assim, o curso processual foi suspenso pelo prazo de um ano, até 19/12/2020 (ID 52615162, fl. 71). Ultrapassado o prazo de suspensão, a pedido do exequente, foi realizada nova consulta ao sistema SISBAJUD para quitação do débito atualizado de R$22.450,09, que resultou na penhora de R$19.870,09 nas contas de executada (ID 82464841, fls. 101/102). No ID 83285724, fls. 85/90, a executada apresenta impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade dos valores, por estarem depositados em conta-poupança. Alega, outrossim, que parte dos valores são oriundos de seus salários recebidos entre 21/5/2020 e 31/12/2020 (contas do Banco do Brasil e BRB). Defende que a quantia bloqueada é essencial para sua subsistência e de sua família. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Junta procuração e documentos de IDs 83285725 a 83285739, fls. 91/100. O exequente manifestou-se acerca da impugnação no ID 85205640, fls. 109/115, sustentando a legalidade da penhora, sob argumento de que a executada não comprovou que os valores penhorados têm natureza de poupança. Defende a necessidade de se comprovar a movimentação bancária da conta, ao fim de ser verificada a ocorrência de desvirtuamento da conta poupança, com utilização como se conta corrente fosse. A executada reiterou o pedido de liberação da penhora realizada e acrescentou que o valor de R$1.662,13, penhorado perante o banco Caixa Econômica Federal, é proveniente do recebimento de FGTS (ID 85685846, fls. 117/121). Junta documentos de IDs 85685847 a 85685862, fls. 122/142. O exequente reiterou o pedido de manutenção da penhora, sob argumento de que houve desvirtuamento da utilização da conta poupança pela executada, uma vez que a utiliza como sendo conta corrente, bem como que a executada não comprovou que os valores têm origem salarial (ID 91039514, fls. 146/152). Decido. Conforme relatado, cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que a executada foi citada por edital e, após determinada a penhora online, parcialmente cumprida, comparece a executada aos autos requerendo o desbloqueio do valor penhorado, alegando serem ativos financeiros em conta-poupança, protegidos por lei, até o limite de 40 salários-mínimos, conforme dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, bem como que são oriundos de salário e saldo de FGTS. A executa não se insurgiu quanto ao débito, porém, não apresentou nova proposta para saldar a dívida, apenas requereu o desbloqueio do valor mantido na poupança. No que tange à alegação de que os valores penhorados são oriundos de verba salarial, reputo não demonstrado o argumento. Da análise do comprovante de bloqueio de ID 82464841, fls. 101/106, verifico que foram bloqueadas, em 9/2/2021, as quantias de R$1.662,52 perante a Caixa Econômica Federal e de R$ 18.207,57 perante o Banco do Brasil. A executada juntou extratos da conta do Banco do Brasil nos IDs 85685847 a 85685855, fls. 122/130, relativos ao período de 3/7/2020 a 2/3/2021, dos quais se observa transferências de créditos mensais para essa conta em torno de R$3.000,00 cada, o que resultou, ao longo dos meses, no total de R$18.207,57, que foi penhorado. Não é possível aferir a origem desses depósitos/transferências diante dos documentos juntados aos autos. De outro lado, restou evidenciado nos autos que a executada recebeu salário mensal de R$4.910,86, entre 21/5/2020 e 31/12/2020 (ID 83285730, fl. 94), e que esses valores mensais eram depositados em sua conta perante o Banco de Brasília – BRB e não no Banco do Brasil, conforme extratos de ID 85685856 a 85685859, fls. 131/139. Infere-se, pois, a inexistência de natureza salarial dos valores penhorados perante a conta do Banco do Brasil. Lado outro, a executada alega que a quantia penhorada perante a Caixa Econômica Federal é oriunda de saldo de FGTS. O comprovante de bloqueio de ID 82464841, fls. 101/106, demonstra que foi bloqueada, perante a Caixa Econômica Federal, a quantia de R$1.662,52. Todavia, do extrato de conta de ID 85685860, fl. 140, observo que somente a quantia de R$1.296,46 (R$788,64 + R$507,82) é oriunda de crédito de FGTS. Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O saldo de FGTS, dada a sua natureza de verba salarial, também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado em outra conta, uma vez que não perde a natureza salarial. Assim, nesse ponto, acolho a impugnação à penhora para liberar a quantia de R$1.296,46, bloqueado da conta da CEF, em favor da executada. Insta apreciar a alegação de valores depositados em conta-poupança. As quantias de R$ 18.207,57 e R$1.662,52 foram penhoradas perante conta-poupança da devedora no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, respectivamente. Conforme retro consignado, essa quantia penhorada perante o Banco do Brasil é oriunda de transferências de créditos mensais para essa conta em torno de R$3.000,00 cada, ao longo do período de 3/7/2020 a 2/3/2021. Já o valor penhorado perante Caixa Econômica Federal é oriundo em parte de saldo de FGTS (R$1.296,46), e o restante de depósitos anteriores. Feito esse esclarecimento, destaco que tenho o entendimento de que a lei deve ser interpretada de maneira racional, equilibrada e de acordo com a realidade fática que se apresenta. Há que se perquirir, assim, um meio termo, a fim de que se possa dar efetividade ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Como se vê dos autos, a executada, após inadimplir cinco mensalidades escolares em 2015, no valor de R$1.471,25 cada insurge-se contra o bloqueio judicial de ativos financeiros em conta-poupança realizado em 2021. Dessa forma, fica o credor impedido de satisfazer seu crédito, há mais de seis anos em mora, não obstante ter a devedora de onde buscar parte do valor devido. Ora, tal situação não se mostra razoável. Isso porque tenho para mim que o valor depositado em conta-poupança perde sua natureza alimentar, o que justifica a impenhorabilidade determinada por lei. Se o valor está há muito depositado na poupança, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. É a mudança de destinação, caracterizada pelo depósito da verba em conta-poupança, bem como a permanência do numerário sem utilização por prazo considerável que indica a perda da natureza alimentar dos rendimentos salariais. É por isso que, na procura da racionalidade exigida pelo intérprete da lei, afasto a natureza alimentar da conta-poupança da devedora para que seja satisfeita parcela do credor. E afastada aquela natureza, não se justifica a manutenção da impenhorabilidade na forma estabelecida pela lei sob aquela parte. O art. 854, do CPC, dispõe o seguinte: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. A hipótese dos autos é uma daquelas a que me referi acima, em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta poupança mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pelo executado. Liberar a penhora em favor da devedora e permitir a continuidade da execução no estado em que se encontra, seria uma afronta àquele dispositivo constitucional, na medida em que o credor não teria satisfeito o seu crédito, eternizando-se o processo, esperando que a devedora simplesmente resolva satisfazê-lo espontaneamente, não obstante ter ele capacidade para o pagamento. Ademais, a devedora afirma que estava desempregada, e, por essa razão, não tinha condições de quitar o débito, porém, desde julho de 2020, passou a fazer poupança mensal em torno de R$3.000,00, em vez de procurar o credor para negociar e quitar seu débito. Demais disso, a autora comprovou que recebeu salário mensal de R$4.910,86, entre 21/5/2020 e 31/12/2020 (ID 83285730, fl. 94), e mesmo assim conseguiu poupar cerca de R$18.000,00 nesse período, o que evidencia a desnecessidade dessa quantia para subsistência da devedora e de sua família. Reafirmo que aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta-poupança, devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Juiz. Deve-se, pois, ser afastada a impenhorabilidade absoluta da conta poupança, a fim de que o credor possa ver satisfeito parcialmente o seu crédito. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, para manter a penhora das quantias de R$18.207,57, perante o Banco do Brasil, e de R$366,06, perante a Caixa Econômica Federal, em favor do exequente/impugnado, e desconstituir a penhora do valor de R$1.296,46, perante a Caixa Econômica Federal, em favor da executada/impugnante. Assim, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor do exequente, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, do (s) valor (es): 1) R$ 18.207,57 (Banco do Brasil), em 9/2/2021, ID 82464841, fls. 101/106; 2) R$ 366,06 (Caixa Econômica Federal), 9/2/2021, ID 82464841, fls. 101/106. Advogado do exequente com poder para receber e dar quitação: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA, OAB/DF 25.406, ID 14999123, fl. 17. Outrossim, expeça-se alvará de levantamento, após preclusão, em favor da executada, LUANA MARIA ALMEIDA CAMPOS, do (s) valor (es): 1) R$1.296,46 (Caixa Econômica Federal), 9/2/2021, ID 82464841, fls. 101/106. Advogado do exequente com poder para receber e dar quitação: EDVALDO PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 54.678, ID 83285725, fl. 91. Faculto a indicação de conta para transferência do valor no prazo de cinco dias. Após, intime-se o credor/exequente para promover o andamento do feito, com a indicação das medidas necessárias a total satisfação de seu crédito, oportunidade em que deverá juntar planilha atualizada do débito remanescente, com abatimento das quantias levantadas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, fica a executada intimada para comprovar sua alegada miserabilidade econômico-financeira, mediante cópia atualizada de sua CTPS e extratos dos últimos três meses das contas corrente e poupança de sua titularidade, uma vez que os valores depositados em conta poupança foram penhorados, e a executada alega que, desde dezembro de 2020 está desempregada, porém, se declarou ser fisioterapeuta. Realço, por fim, que eventual deferimento da gratuidade de justiça à executada não tem efeitos retroativos. (...) Em suas razões recursais (ID 29966429), a agravante defende os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Sustenta que “trata-se de proteção legal aos pequenos poupadores, mesmo que a conta poupança conte com movimentações constantes, uma vez que a lei não traz qualquer requisito sobre as características das contas” (ID 29966429 – Pág. 10) Requer a concessão da justiça gratuita, alegando que o magistrado a quo, na decisão agravada, não se pronunciou sobre o pedido, em que pese ter apresentado os documentos que entende comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados em conta poupança. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 29966434, que corroboram com a declaração de hipossuficiênica de ID 29966432, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado consignou que somente após a preclusão da decisão agravada será expedido alvará para levantamento dos valores penhorados na conta poupança da agravante, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado. Confira-se: (...) Assim, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor do exequente, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, do (s) valor (es): (...) Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.